Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723837-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADOS: SEMIAO ANASTACIO MARCELINO JUNIOR, B. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: SEMIAO ANASTACIO MARCELINO JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a liminar para determinar que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde dos autores pelo prazo de 1 ano (ID no 60150643, págs. 146-147). 2. Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que preencheu os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pois notificou previamente os agravados quanto ao desinteresse de permanecer com o contrato de prestação de serviços, conforme RN 557/2022, art. 23 e anexo I da RN 509. 3. Afirma que há previsão contratual para a rescisão unilateral do ajuste e que enviou a notificação prévia. Como os usuários não dependem de tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou a incolumidade física não é compelida a mantê-los vinculados ao contrato. 4. Destaca que não está obrigada a disponibilizar plano individual. Defende a regularidade da resilição dos contratos com os agravados. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo recolhido (ID no 60150638 e no 60150639). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. Os agravados (pai e filho) são beneficiários do plano estilo nacional ADS coletivo por adesão operado pela agravante desde 10/2/2022 - o menor desde que nasceu. 12. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 13. Apesar da autorização regulamentar, somente seria admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 14. Esses requisitos estavam expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 15. Entretanto, a Resolução supracitada foi revogada pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS que não mais exige a antecedência de 60 dias entre o envio da notificação e o prazo final de vigência do contrato, devendo prevalecer o estipulado entre as partes. 16. As partes não juntaram o contrato e tampouco a notificação enviada. Há apenas o print informando o cancelamento do plano em 15/5/2024 (ID n o 60150643, pág. 12) e a carta datada em 17/4/2024 (ID no 60150643) que não permitem identificar quando as comunicações foram recebidas pelos agravados. A falta do contrato inviabiliza a análise da adequação do procedimento adotado. 17. Obiter dictum, apesar do entendimento de que a documentação apresentada com a inicial não é suficiente para corroborar os argumentos, no sentido de que o menor diagnosticado com TEA (transtorno do espectro autista) está em tratamento continuado de doença grave e que eventual interrupção poderia acarretar danos irreparáveis, oportunidade em que deveria ser observada a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1082, consigno que é fato notório o acordo informal firmado pelas operadoras de planos de saúde com o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira, para suspender esses cancelamentos. 18. Como a matéria será tratada em plano genérico e universal, essas condições permitem a excepcionalização para a continuidade do contrato. Na hipótese, essa conclusão é reforçada pela falta de elementos probatórios sobre os termos do contrato firmado em relação ao cancelamento do contrato. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO